Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733628-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALENCAR &amp; SOUZA COSMETICOS LTDA, GISELLE MACHADO BRUZACA, ALAN MACHADO BRUZACA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora